Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUIZ PROLATOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo civil, compete ao juiz que homologou o acordo na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ou seja, aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, apreciar e decidir questões relacionadas aos efeitos da sentença.
2. Na espécie, a parte é maior, capaz e inexistente qualquer justificativa para modificar a competência do juízo prolator da sentença exequenda.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.